Tribunal: TJDFT
Processo: 0722524-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722524-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA AGRAVADO: GRACITA BASSO VIEIRA, SALOMAO BASSO RODRIGUES, AMADO BASSO VIEIRA, VILMA ZAMBONI VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: GRACITA BASSO VIEIRA DECISÃO 1. Agravo Interno interposto por Thiago Henrique do Santos Souza (ID no 47635579) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo (ID no 47610420). 2. Na petição de ID no 48526754, o agravante pede a desistência dos recursos. 3. Homologo a desistência e, por consequência, não conheço o agravo interno e o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). (CPC, arts. 998 c/c 932, III). Comunique-se à origem. 4. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp n. 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). Certifique-se. 5. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO